Tribunal: TJDFT
Processo: 0746892-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746892-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO ANTONIO DE ARAUJO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAURO ANTONIO DE ARAUJO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama (ID 213328707), que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, deferiu o pedido liminar vindicado na petição inicial ajuizada pela parte agravada, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Vindo os autos conclusos, de pronto (ID 66465908 - Despacho), por força do princípio da não surpresa, facultei à parte recorrente manifestação nos autos acerca do cabimento e da adequação do presente recurso, dando especial enfoque à vedação ao exame per saltum das matérias alegadas em sua pretensão reformatória. A parte recorrente quedou-se inerte, conforme certidão de ID 66904732. É o necessário do necessário. Decido. De pronto, observo que a matéria deduzida como cerne do presente recurso – a saber: ABUSIVIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – não foi ainda objeto de apreciação pelo Juízo de primeiro grau. Consoante sabido e consabido, os limites objetivos do agravo de instrumento não fixados pela própria decisão agravada, sendo vedado a esta Corte revisora, sob pena de incorrer em reprovável supressão de instância, conhecer e enfrentar matérias ultrapassam os limites objetivos emoldurados pela decisão recorrida. Ante todo o exposto e também para evitar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC) c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT), NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimem-se. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Brasília, 13 de dezembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator